Tribunal: TJDFT
Processo: 0702987-17.2024.8.07.0014
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Civil e direito do consumidor. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Empresa de telefonia. Excesso de ligações de telemarketing. Abusividade. Comprovação (cpc, art. 373, I). Ocorrência. Direito subjetivo. Opção pelo não recebimento. Resguardo. Fato impeditivo, extintivo ou modificativo. Demonstração (cpc, art. 373, ii). Inexistência. Obrigação de fazer. Impossibilidade de realizar ligações de telemarketing. Imputação à empresa de telefonia. Viabilidade. Ato ilícito. Dano extrapatrimonial. Frustração, responsabilidade civil (cpc, arts. 186 e 927). Requisitos. Fato gerador. Inexistência. Efeitos lesivos inerentes ao ato ilícito. Evidenciação. Ausência. Teoria do desvio produtivo. Invocação. Pressupostos ausentes. Verba compensatória. Fixação. Inviabilidade. Apelo. Recurso naturalmente dotado do efeito suspensivo (cpc, art. 1.012, §§ 1o e 3o). Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada em parte. Pedido inicial parcialmente procedente.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pelo autor em face de sentença que, em ambiente de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, destinada à condenação da ré à retirada dos seus dados pessoais, à proibição de realizar ligações e ao pagamento de compensação por danos morais com fundamento no excesso de ligações de telemarketing realizadas pela acionada sem prévio assentimento, julgara improcedentes os pedidos iniciais deduzidos.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição da efetiva existência de excesso de ligações de telemarketing perfectibilizadas por parte da ré, legitimando a determinação de sua cessação, e, se o caso, se o alegado sobejara passível de macular os atributos da personalidade do consumidor afetado, ensejando a fixação de compensação a título de danos morais, inclusive à luz da teoria do desvio produtivo.
III. Razões de decidir
3. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o).
4. Sobejando patenteado do acervo probatório coligido ao fólio processual que a parte autora evidenciara o excesso de ligações de telemarketing ultimadas por parte de prepostos da prestadora de serviços de telefonia ré, com a apresentação da documentação pertinente, a qual não fora devidamente contrariada pela acionada, à medida em que, admitindo as ligações excessivas que realizara, limitara-se a alegar que, até então, o consumidor não teria buscado os mecanismos administrativos para cessá-las, só o fazendo após o aviamento da presente ação, o aduzido supre o necessário ao reconhecimento da abusividade das ligações efetuadas em desfavor do demandante, ensejando que seja determinada sua cessação, porquanto se desincumbira o afetado do ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado (CPC, artigo 373, I).
5. Ao consumidor assiste o direito ao sossego, à preservação de sua intangibilidade pessoal, de não ser vitimado por práticas abusivas e não ser importunado por ligações de “telemarking” com as quais não assentira, encerrando, pois, abuso de direito e ato ilícito a postura da prestadora de serviços de telefonia que, sem prévia anuência, ultima sucessivas e recorrentes ligações com aquela conformação, ensejando que, constatada a prática, a par do fato de que ao consumidor assiste outros mecanismos para coibi-las, mas tendo opto pela via judicial, seja cominada obrigação negativa à fornecedora de suspender a prática, sob pena, inclusive, de multa.
6. A caracterização do dano como pressuposto da responsabilidade civil consubstancia verdadeiro truísmo, à medida que, estando plasmada no princípio de que, emergindo do ato comissivo ou omisso praticado por alguém efeito danoso a terceiro, o havido caracteriza-se como ato ilícito por ter afetado a esfera jurídica do lesado, tornando seu protagonista obrigado a compor os efeitos que irradiara da sua conduta, emergindo dessa constatação que, se do dissenso contratual ou da prática da fornecedora, conquanto revestida de abusividade, não emerge nenhuma consequência lesiva aos atributos da personalidade do consumidor, não irradia efeito jurídico apto a ensejar o reconhecimento do dano extrapatrimonial ante o não aperfeiçoamento do silogismo indispensável à germinação da obrigação compensatória (CC, arts. 186 e 927).
7. Conquanto o ato ilícito em que incidira a prestadora de serviços irradie-lhe dissabor e chateação, o havido não enseja efeito lesivo ao patrimônio moral do contratante, denunciando que o ocorrido não é apto a ser assimilado como ofensa aos atributos da sua personalidade e caracterizado como fato gerador do dano moral, devendo ser tratado de conformidade com sua exata dimensão, ou seja, como mero aborrecimento que, conquanto impregnando-lhe aborrecimento e desgosto, não irradia expressiva mácula aos direitos da sua personalidade.
8. O temperamento conferido aos fatos passíveis de serem tidos como geradores do dano moral, pacificando o entendimento segundo o qual os aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes próprias da vida em sociedade não geram o dever de indenizar, ainda que tenham impregnado no atingido pelo ocorrido certa dose de amargura, não legitima o deferimento de qualquer compensação decorrente de simples dissabor ou aborrecimento originários de inadimplemento contratual, pois impassíveis de enodoarem o espírito do homem médio e/ou macularem seu estado anímico a ponto de impregnar-lhe efeito passível de ser qualificado como dano extrapatrimonial.
9. Conquanto aplicável nas relações de consumo a teoria do desvio produtivo como forma de ser coibida a postura da fornecedora renitente na realização de suas obrigações e ser reconhecido que o tempo despendido pelo consumidor visando a solução do dissenso, consumido em razão do ilícito e desviado de outras atividades que poderiam ter sido desenvolvidas, não se divisando, no caso, a dispensação de tempo pelo consumidor além do ordinariamente consumido em situações similares, não se afigura viável sua aplicação como forma de reconhecimento da subsistência de efeitos lesivos passíveis de qualificarem o dano moral.
IV. Dispositivo
10. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.